Tribunal: TJPA
Processo: 0004596-70.1999.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004596-70.1999.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARMENIA MARIA CAPELA KLAUTAU LEAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 475-H C/C 522 AMBOS DO CPC/73 APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE EM VIRTUDE DE ERRO GROSSEIRO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 118 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de execução de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil anterior vigente à época da publicação da sentença é o agravo de instrumento, artigos 475-H c/c 522 do CPC/73.

2 –

Aplicabilidade do Enunciado da Súmula nº 118 do STJ que estabelece que “ O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo de liquidação”.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 01 a 08 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática de Id. 4275639 proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do recurso de apelação interposto em face da
ARMÊNIA MARIA CAPELA KLAUTAU LEÃO.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão de primeiro grau impugnada pôs fim ao processo, exsurgindo a natureza da sentença.

Acrescenta ainda que o Douto Juízo
a quo
prolatou sentença nos autos quando homologou os cálculos da Contadoria. Ainda que se admita que a referida decisão tem natureza jurídica de decisão interlocutória, o que se admite tão somente para fins de melhor argumentação jurídica e pelo princípio da eventualidade, tal equívoco processual praticados pelo ora agravante, quando da interposição do apelo, fora procedido sucedido por outros, do próprio Juízo
a quo
, que prolatou a sentença e recebeu o recurso do ente público.

Constata que, ainda que se admita equívocos praticados pelo ora agravante, também houve condução imprecisa do Juízo
a quo
que prolatou sentença e recebeu a apelação interposta.

Em tal contexto não há que prosperar a decisão ora agravada em de que a interposição do recurso de apelação constituiu erro grosseiro.

Alega que foi intimado acerca de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, pelo que interpôs apelação, que fora processada pelo Juízo.

Constata-se, desse modo, dúvida razoável a afastar o erro grosseiro para, com base no princípio da fungibilidade, receber a peça recursal, processando-a como agravo de instrumento.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 4275641.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e da C. Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

Sobre o tema, conforme destaquei na decisão agravada, deve ser aplicada a norma processual civil anterior vigente à época da publicação da sentença recorrida para aferição dos requisitos de admissibilidade do apelo, uma vez que conforme dispõe o artigo 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com efeito, trata-se de execução de sentença em face da fazenda pública, tendo a decisão apelada homologado os cálculos realizados pelo Contador Judicial, no valor do crédito principal de R$ 69.325,84, deste deduzidos os honorários advocatícios de R$ 6.584,46, determinando via de consequência a expedição de Precatório do principal e o abrandamento dos honorários para pagamento por RPV.

Oportuno destacar que a decisão proferida em liquidação de sentença foi publicada em julho de 2013, portanto já na vigência da Lei nº 11.323/2005 que inseriu o art. 475-H no Código de Processo Civil/73 que estabelece que da decisão de liquidação cabe agravo de instrumento.

Em comentários sobre tal dispositivo, Costa Machado assim se manifesta em sua obra Código de Processo Civil Interpretado (Machado, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo – 14 ed. – Barueri, SP; manole, 2015, Pág.503):

“(...) a Lei 11.232/2005, ao criar o presente artigo 475-H, torna clara a ideia do legislador reformista de que a resolução da liquidação de sentença se dá por meio de decisão interlocutória, tanto que o texto diz enfaticamente “da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento” e é o próprio Código de Processo Civil, por seu artigo 522, que estabelece que “ das decisões interlocutórias caberá agravo”. Observe-se que a novidade trazida pela Reforma está em perfeita sintonia com a transformação do processo de execução em fase executiva, porque se a ideia central era agilizar a passagem da condenação para a execução, o que se fez eliminando a ato citatório, tal agilidade depende também de que o procedimento da liquidação de sentença que se coloca como elo entre a condenação e a execução não traga em si um grande obstáculo como a interposição de uma apelação. Eis o motivo pelo qual do julgamento da liquidação passa caber agravo de instrumento (...).”

Ademais, o Enunciado da Súmula 118/STJ estabelece que
“O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação.”

No CPC/73, há previsão de cabimento do recurso de apelação quando se tratar de sentença e de agravo de instrumento das decisões interlocutórias por meio da qual o Juízo resolva questão incidente como ocorre no caso dos autos.

A decisão que determina o pagamento devido pela Fazenda Pública à apelada e seu patrono pode até ter sido denominada de “sentença” pelo magistrado de primeiro grau, por força do artigo 100 da CF/88, todavia sua natureza é de decisão interlocutória, visto que não extingue o processo, pelo contrário, ensejará a efetiva continuação da execução até a satisfação da exequente com o pagamento dos valores devidos.

Assim, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, conforme as ementas abaixo colacionadas:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO PUBLICADA JÁ NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.232/2005. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão proferida em liquidação de sentença, publicada já na vigência da Lei n. 11.232⁄2005, que inseriu o art. 475-H no Código de Processo Civil, deve ser impugnada por agravo de instrumento. A lei vigente à época da prolação da decisão é que rege o cabimento do recurso (AgRg nos EAg 1.350.377⁄PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 19⁄11⁄2014, DJe 11⁄12⁄2014).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO (FISCAL) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da Súmula 118/STJ, "o agravo de Processo nº. 0041186-84.2004.815.2001 instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação". Ressalte-se que "a decisão proferida em liquidação de sentença, publicada já na vigência da Lei n. 11.232/2005, que inseriu o art. 475-H no Código de Processo Civil, deve ser impugnada por agravo de instrumento. A lei vigente à época da prolação da decisão é que rege o cabimento do recurso" (AgRg nos EAg 1.350.377/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 19/11/2014, DJe 11/12/2014). Cumpre registrar que, no caso, ficou expressamente consignado no acórdão recorrido que "o processo de primeiro grau somente será extinto após a satisfação do crédito, o que não ocorreu na hipótese", ou seja, a decisão do juízo da execução "não encerrou o feito, possuindo nítida natureza de interlocutória". 2 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1623870/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017)

Extrai-se da jurisprudência deste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 475-H C/C 522 AMBOS DO CPC/73 APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE EM VIRTUDE DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso cabível contra decisão que homologa cálculo em liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento previsto no artigo 522 do CPC/73 aplicável ao caso. Inteligência da Súmula nº 118 do Col. STJ. 2. Tendo a parte interposto recurso de apelação em decisão de homologação de cálculo em fase de liquidação, não cabível na espécie, forçoso se faz o seu não conhecimento ante a impropriedade da via eleita. 3. A interposição de Apelação Cível em lugar de Agravo de Instrumento constitui erro grosseiro, com o que se afasta a adoção do princípio da fungibilidade ao caso. 4. Apelo Não Conhecido.” (2017.02887316-66, 177. 817, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-10)

.................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO NA FASE EXECUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 212/213 DOS AUTOS. 1- Entendo que a decisão homologatória de cálculos não põe fim ao processo, sendo, portanto, decisão interlocutória, cabendo assim recurso de agravo de instrumento. 2- Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade. (2018.02799710-62, 193,384, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

Outrossim, observa-se desde logo a impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro. Aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor a decisão que busca ver reformada.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILUTE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO MESMO SENTIDO QUE A DECISÃO EMBARGADA. SÚMULA 168/STJ. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBLIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 475-H DO CPC/73 CARACTERIZADA . AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. (...)” (Aglnt nos ERESsp 1044447/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, Julgado em 07/06/2017, Dje 21/06/2017)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/08/2022